Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711864-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: LLC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16010342) interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada pela agravante em desfavor de LLC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, reconheceu a necessidade de produção antecipada de prova pericial para que seja apurado o valor do depósito com vistas à imissão provisória na posse vindicada. Eis o teor do ato decisório (ID 160103438): Cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa com pedido de imissão provisória na posse. DECIDO. No caso, verifico que houve declaração de utilidade pública da área pela ANEEL, que também concedeu à autora o direito de utilizar todos os meios necessários à constituição da servidão administrativa, inclusive o de invocar o caráter de urgência previsto nas normas pertinentes, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos. Contudo, afirma o autor que não foi possível a resolução extrajudicial do litígio em razão da falta de consenso quanto à indenização proposta. O art. 15 do Decreto-Lei n. 3365/41 estabelece: Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens; Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 2.786, de 1956) § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) Num. 61697381 - Pág. 2 d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 4 A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. o (Incluído pela Lei no 11.977, de 2009) Diante disso, há que se reconhecer a necessidade de produção antecipada da prova pericial para que seja apurado o valor do depósito para imissão provisória, considerando que a parte autora não pretende a desapropriação do imóvel, mas a instituição de servidão em apenas parte dele, o que inviabiliza, neste momento, a análise da suficiência do valor que se pretende depositar. Nomeio como perito do Juízo ALCIONE DE SOUZA BRITO com cadastro ativo neste Tribunal. Fixo como quesito do Juízo o valor das restrições impostas à propriedade da parte Ré. Cite-se e intime-se o réu para que, no prazo de 15 dias, apresente contestação e se manifeste sobre a perícia ora deferida, a qual será produzida em contraditório para que se evite futura produção de prova com a mesma finalidade. Intimem-se as partes para arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, apresentar, ratificar ou retificar os quesitos e indicar assistentes técnicos. Prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão. Transcorrido o prazo, intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários em 15 dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários no prazo comum de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação à proposta, intime-se a parte requerente para adiantar o depósito dos honorários periciais, na forma do art. 95, do CPC. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a entrega do laudo, considerando a complexidade da causa. Desde já, ficam as partes proibidas de efetuarem novas obras na área antes da realização da perícia, salvo, eventualmente, as indispensáveis à conservação do terreno, mediante prévia autorização do juízo. Realizada a perícia e entregue o respectivo laudo, será novamente analisado o pedido de concessão de imissão provisória na posse, razão pela qual deverá ser feita a conclusão imediata dos autos para a análise. Inconformada, pugna a recorrente, em síntese, pelo reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a constituição de servidão administrativa, perseguindo o exercício do direito de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, por meio da obtenção de imissão provisória na posse de imóvel de propriedade particular. Respalda sua pretensão na Resolução Autorizativa no 8.138, de 27 de agosto de 2019, que declara a utilidade pública da instituição de servidão administrativa na área de terra necessária à passagem da linha de transmissão descrita na exordial. Entende presentes os pressupostos necessários à conformação do perigo da demora, em face da urgência de operacionalização da aludida servidão, somado ao fato de que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público de caráter essencial. Assim, pretende a obtenção de liminar e posterior reforma do r. decisum, a fim de se imitir provisoriamente na posse do bem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Bem conceitua o instituto da servidão administrativa o renomado Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 23a ed, p. 508: Servidão administrativa ou pública é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário. É exatamente o caso dos autos, porquanto a finalidade é a serventia pública, de modo que a apuração do valor da indenização não pode sobrepor-se ao objetivo em prol do bem comum. Cabe ao agravado suportar o uso do Poder Público com indenização dos danos ou prejuízo efetivamente causados ao imóvel serviente. Sobre a reparação, discorre brilhantemente o saudoso e festejado jurista, conforme se vê na página 509 da obra citada: A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum para o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal. Desse modo, não há de se falar em produção de prova pericial antes do exercício da servidão administrativa em benefício da comunidade, porque, além de urgente o reparo na rede de energia elétrica do local descrito nos autos, o montante do dano efetivo só poderá ser constatado ao final da obra. Confira-se julgado desta egrégia Corte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DECRETO-LEI 3.365/41. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL SERVIENTE. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ÁREA ATINGIDA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. Servidão administrativa é o direito real público por meio do qual a Administração usa da propriedade imóvel para permitir a execução de obras ou serviços de interesse público. Não existem em nosso ordenamento direitos absolutos, de modo que o operador deve sempre fazer um juízo de ponderação entre eles, com vistas ao menor sacrifício possível do sistema de normas e princípios. Assim, não há falar em inconstitucionalidade do Decreto-Lei 3.365/41, que prevê a instituição das servidões administrativas. É razoável fixar em 20% (vinte por cento), sobre o preço da área atingida, o valor da indenização em face da instalação de linhas de distribuição de energia elétrica, observadas a peculiaridades do caso concreto. Incorre em erro o julgado que, ao fazer os cálculos para ressarcimento ao proprietário do imóvel serviente, toma como base apenas uma pequena parte do valor efetivo da área atingida pela servidão, quando a perícia indica preço muito superior àquele. Cabe reforma da sentença se o magistrado reduz, por equívoco, o valor individual da área ocupada por cada linha de transmissão, sob pena de evidente e injustificado prejuízo patrimonial ao proprietário do imóvel atingido pela servidão. Ausentes quaisquer comprovações de que o proprietário do imóvel serviente tenha sofrido prejuízos patrimoniais decorrentes de negócios frustrados pela instalação da servidão administrativa, não há razão para elevar o percentual indenizatório para patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor da área atingida pela restrição. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 837145, 20040110957747APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 210) Por tais fundamentos, defiro a liminar para admitir a imediata constituição de servidão administrativa por utilidade pública, que deve ser efetivada mediante o registro competente, conforme dicção do art. 167, I, “6”, da Lei 6.015/73. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador